Tribunal: TJES
Processo: 5002541-74.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002541-74.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON SOARES MOREIRA
RECORRIDO: AUTO POSTO PRAIA DE CAMBURI LTDA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002541-74.2020.8.08.0048

RECORRENTE: RAMON SOARES MOREIRA

RECORRIDO: AUTO POSTO PRAIA DE CAMBURI LTDA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE A OFERTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, movida por RAMON SOARES MOREIRA em face de AUTO POSTO PRAIA DE CAMBURI LTDA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, em que o Autor afirma ter abastecido o seu veículo, no dia 30/08/2020, no posto do Requerido Autoposto com gasolina da Requerida Petrobras. Aponta que havia promoção de R$3,95 por litro, sendo que o valor normal seria de R$4,39. Ao abastecer, verificou que havia sido dele cobrado o valor de R$4,39 e não o valor promocional.

Aponta que o frentista lhe informou que a diferença do valor era concedida como cashback no aplicativo da promoção. Sustenta que as Requeridas não cumpriram a oferta veiculada. Requer a restituição em dobro do valor de R$22,58 e indenização por dano moral em valor a ser arbitrado por este Juízo. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em contestação de (ID. 2229588), a Requerida Petrobras suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que não tem mais relação com a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. No mérito, afirma não ter relação com os fatos alegados na inicial.

Em contestação de (ID. 2229596), o Requerido Autoposto suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do Autor, por não provar de que foi quem pagou pelo abastecimento. Suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa, pois não tem responsabilidade pelo material publicitário e pela promoção realizada pela Requerida Petrobras. Suscita a preliminar de inépcia da inicial, em razão de o pedido de indenização por dano moral ser genérico, sem liquidação. Impugna o pedido de gratuidade de justiça do Autor. No mérito, afirma que a propaganda não é enganosa e que essa deixou claro o real valor que seria cobrado do Autor, havendo informação tanto no posto quanto no aplicativo da Requerida Petrobras sobre a promoção. Sustenta inexistir má-fé na cobrança a justificar restituição em dobro. Por fim, afirma inexistir dano moral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, decreto a revelia da Requerida Petrobras, rejeito as preliminares e, no mérito
JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Autor, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.”

O autor, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 2229608), pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, falha no dever de informação clara e precisa sobre a oferta e existência de danos morais.

O requerido apresentou Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e o Recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

No caso em apreço, o Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de comprovar eventual falha no dever de informação clara e precisa sobre a oferta oferecida. Entendo que, in casu, ocorreu clara confusão por parte do recorrente, a qual não foi de forma alguma induzida pela ora recorrida, haja vista que a propaganda da oferta é clara e precisa ao explicar que o desconto no preço da gasolina seria aplicado sobre o
“chashback”
obtido. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juiz de piso:

“
As placas apresentadas pelo próprio Autor no documento de ID4734626 evidenciam que a informação foi passada de forma clara e precisa a respeito do benefício ofertado, não havendo qualquer irregularidade na conduta dessas.

Houve um equívoco na interpretação da promoção por parte do Autor, que não decorreu de falha na informação das Requeridas, uma vez que a promoção é clara ao indicar que o valor de R$3,95 seria obtido a partir do cashback concedido.”

Por consequência, ante a ausência da falha na prestação dos serviços ou de informação e inexistência de violação dos direitos do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)